Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004659-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO AGENOR GUERRA - CPF: 774.404.631-53 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA DA COMARCA DE JUARA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), CELIA REGINA PEREIRA - CPF: 032.119.001-79 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA –
FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA DESPROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DA CAUSA – SUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –
MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – ORDEM CONCEDIDA.

A decretação da prisão processual somente é possível quando as medidas cautelares alternativas, adotadas de forma isolada ou cumulativa, mostrarem-se inadequadas ou insuficientes para assegurar o fim almejado e a eficácia do processo penal.

É recomendável a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas quando se tratar de paciente primário e de bons antecedentes, cujas peculiaridades da causa não revelam gravidade exacerbada ou periculosidade acentuada do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública estadual em favor de
João Agenor Guerra
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

A impetrante relata que o paciente teve contra si uma ordem de prisão em flagrante convertida em preventiva, em 8.3.2023, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340/06.

Aduz que não há razão para a manutenção da medida segregatória, haja vista o paciente preencher os requisitos legais que o autorizam responder ao processo em liberdade.

Sustenta que o paciente não apresenta nenhum grau de periculosidade, mesmo porque,
“não praticou o delito em tela”
.

Ressalta que na decisão
a quo
não foi apontado um elemento idôneo sequer para fundamentar a manutenção da prisão preventiva determinada,
“já que o paciente, além de não possuir conhecimento das medidas protetivas aplicadas em seu desfavor, havia reatado a relação conjugal com a pseudovítima
”, não havendo falar em reiteração delitiva.

Invoca a necessidade de observância ao princípio da homogeneidade, pois ainda que o paciente seja condenado, certamente não será imposto regime prisional gravoso.

Diante dessas considerações, entende possível a substituição do cárcere por cautelares alternativas, à luz do disposto no art. 319 do CPP, por se revelarem compatíveis e suficientes com o caso concreto.

Pede, pois, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, expedindo-se em seu benefício o alvará de soltura.

Juntou documentos.

A liminar foi indeferida – Id. 160919153.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 161167725.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 161973186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, a impetrante alega, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal do decreto de prisão preventiva do paciente, haja vista a ausência de elementos concretos que indiquem a necessidade de segregação provisória, à luz do disposto no art. 312 do CPP, uma vez que não praticou o delito em tela e não oferece risco à vítima.

A ordem merece ser
concedida
.

Infere-se dos autos que ao paciente é atribuída a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, pois, segundo relatos da ofendida, mesmo cientificado da existência de medidas protetivas deferidas anteriormente em seu favor:

“... em horário aproximado das 21h30min da noite de ontem, 08/03/2023, enquanto caminhava por via pública desta cidade retornando para sua residência, João Agenor passou a lhe perseguir e pedir para que parasse para conversar com ele, o qual estava em visível estado de embriaguez [...]; e ficou deitado em um banco que ficava em frente à casa, até a chegada dos policiais
...” – Id. 111900613, p. 19.

Ao deliberar pela necessidade de manutenção da prisão provisória do paciente para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, destacou o juízo
a quo
a
“ gravidade em concreto da conduta”
, frisando que o custodiado
“só não tentou invadir a casa da vítima porque o filho dela estava lá no momento, e que ao ser revistado pelos policiais, foi localizado em sua posse um canivete”.

Não obstante as razões supra, verifico a possibilidade de acautelamento da integridade física da vítima por outros meios menos gravosos.

Inicialmente, necessário esclarecer que, conquanto a defesa alegue que o paciente não tinha conhecimento das medidas protetivas outrora deferidas, o documento anexado no Id. 160875656, p. 24 do PDF, demonstra o contrário, haja vista a assinatura aposta na data de 17.2.2023, às 17h.

Ademais, apesar da afirmação defensiva de que o paciente e a vítima teriam reatado o relacionamento em data anterior aos fatos, por isso a aproximação, tal circunstância ainda se revela controversa.

Certo é que os elementos probatórios até então reunidos aos autos demonstram que, no dia dos fatos, o paciente teria acompanhado a ofendida até as proximidades de sua residência, e permaneceu deitado em um banco em frente à casa até a chegada da polícia, conduta por ele próprio admitida por ocasião de seu interrogatório prestado perante a autoridade policial – Id. 160875656, p. 40 do PDF.

Referido contexto fático, ao menos em princípio, não demonstra gravidade exacerbada que convalide a necessidade de submissão ao cárcere, porquanto, segundo a própria ofendida, o paciente teria pedido apenas para conversar, sem insistir, forçar a entrada ou mesmo intimidá-la com algum instrumento que portava – Id. 160875656, p. 33 do PDF.

De se notar ainda que o delito atribuído ao paciente é punido com detenção, e que este possui predicados pessoais favoráveis, a exemplo da primariedade e residência fixa no distrito da culpa.

Em outras palavras, diante do contexto apresentado – mero descumprimento por aproximação–, sem indicativos de ameaças contra a vítima, e por não se tratar de indivíduo que apresenta elevado grau de periculosidade, não há falar em
periculum libertatis
, devendo ser levado a termo, na espécie, o princípio da proporcionalidade.

Portanto, suficiente a manutenção da
proibição
de aproximação da ofendida, de seus familiares e testemunhas, no limite mínimo de 300 metros, proibição de contato por qualquer meio com a ofendida ou seus familiares, outrora deferidas – Id. 160875656, pp. 23-24 do PDF, com o
acréscimo
da obrigação de comparecimento a todos os atos do processo e

colocação de tornozeleira eletrônica
, aliada ao aparelho [botão do pânico], acaso disponível na Comarca, cuja necessidade de manutenção deverá ser revista periodicamente pelo juízo
a quo
.

Por todo o exposto, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem vindicada para revogar a prisão cautelar do paciente
João Agenor Guerra
, substituindo-a pelas medidas cautelares alternativas supramencionadas.

Oficie-se ao juízo singular para que expeça o competente alvará de soltura em favor do paciente
João Agenor Guerra
, consignando-se nele as obrigações antes mencionadas, bem como para que providencie a instalação da tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023